Tribunal: TCU
Processo: 010.287/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4346/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.287/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ester Angela Cavalcanti Silva (XXX.353.714-XX); Joria Viana Guerreiro (XXX.349.284-XX); Jose Avelino de Oliveira (XXX.103.224-XX); Maria de Lourdes Pereira Chaves (XXX.248.464-XX); Roberto Sergio da Cunha Araujo (XXX.948.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.